Tribunal: TJES
Processo: 5015066-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0001900-26.2023.8.08.0030.

2. A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, afirmando que a paciente encontra-se presa há mais de 730 dias sem o encerramento da instrução processual, e requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal, justificando a revogação ou substituição da prisão preventiva da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O excesso de prazo na instrução processual não se verifica de forma aritmética, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando a complexidade do feito, o número de réus e a atuação das partes e do juízo.

5. O processo refere-se a crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), praticado, em tese, em 28/05/2023, envolvendo mais de um acusado, o que naturalmente torna a instrução mais complexa.

6. O juízo de origem tem reavaliado periodicamente a prisão preventiva (em 14/09/2023, 08/03/2024, 28/06/2024, 08/04/2025 e 27/07/2025), observando o dever de revisão da necessidade da medida, o que afasta alegação de desídia.

7. As audiências de instrução e julgamento foram designadas e reagendadas em razão da ausência de testemunhas e da necessidade de diligências quanto aos endereços, estando a próxima audiência marcada para 22/10/2025, o que demonstra andamento processual regular.

8. A digitalização dos autos justificou atraso pontual, devidamente relatado pela autoridade coatora, sem caracterizar demora abusiva.

9. A manutenção da custódia cautelar revela-se necessária diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva da paciente, que possui condenações anteriores por roubo majorado e furto qualificado, além de outros registros criminais.

10. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de desídia injustificada do juízo processante, o que não se verifica quando há atuação diligente e reavaliação periódica da prisão preventiva.

2. A gravidade concreta do crime e a reincidência da paciente justificam a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando persistem os motivos que ensejaram a segregação inicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CPP, arts. 312, 313, 316, 648, II, e 660.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 598.051/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STF, HC nº 180.144/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24.11.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015066-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TATIANE BATISTA CARAPINA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0001900-26.2023.8.08.0030.

2. A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, afirmando que a paciente encontra-se presa há mais de 730 dias sem o encerramento da instrução processual, e requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal, justificando a revogação ou substituição da prisão preventiva da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O excesso de prazo na instrução processual não se verifica de forma aritmética, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando a complexidade do feito, o número de réus e a atuação das partes e do juízo.

5. O processo refere-se a crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), praticado, em tese, em 28/05/2023, envolvendo mais de um acusado, o que naturalmente torna a instrução mais complexa.

6. O juízo de origem tem reavaliado periodicamente a prisão preventiva (em 14/09/2023, 08/03/2024, 28/06/2024, 08/04/2025 e 27/07/2025), observando o dever de revisão da necessidade da medida, o que afasta alegação de desídia.

7. As audiências de instrução e julgamento foram designadas e reagendadas em razão da ausência de testemunhas e da necessidade de diligências quanto aos endereços, estando a próxima audiência marcada para 22/10/2025, o que demonstra andamento processual regular.

8. A digitalização dos autos justificou atraso pontual, devidamente relatado pela autoridade coatora, sem caracterizar demora abusiva.

9. A manutenção da custódia cautelar revela-se necessária diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva da paciente, que possui condenações anteriores por roubo majorado e furto qualificado, além de outros registros criminais.

10. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de desídia injustificada do juízo processante, o que não se verifica quando há atuação diligente e reavaliação periódica da prisão preventiva.

2. A gravidade concreta do crime e a reincidência da paciente justificam a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando persistem os motivos que ensejaram a segregação inicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CPP, arts. 312, 313, 316, 648, II, e 660.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 598.051/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STF, HC nº 180.144/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
TATIANE BATISTA CARAPINA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0001900-26.2023.8.08.0030.

A impetrante aduz, em apertada síntese, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que está presa há “mais de 730 (setecentos e trinta) dias, sem que tenha sido encerrada a instrução processual.”

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 15901695, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 15959762.

A Procuradoria de Justiça (
Dr. Cleber Pontes da Silva
) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
TATIANE BATISTA CARAPINA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0001900-26.2023.8.08.0030.

A impetrante aduz, em apertada síntese, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que está presa há “mais de 730 (setecentos e trinta) dias, sem que tenha sido encerrada a instrução processual.”

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 15901695, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 15959762.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Cleber Pontes da Silva) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, a paciente, na ação penal n. 0001900-26.2023.8.08.0030, foi denunciada por suposta prática do crime sediado no artigo 121, §2°, IV, do Código Penal, cometido, em tese, em desfavor da vítima Alexander de Lima, em 28/05/2023.

O magistrado de origem acolheu o pedido de prisão temporária, em 06/06/2023, em razão de existirem fortes indícios de que o corréu Geandro da Silva Gomes Pires e a paciente possam estar envolvidos no homicídio da vítima Alexander de Lima.

Em 03/07/2023, foram prorrogadas as aludidas prisões temporárias e, em 28/07/2023, a autoridade apontada coatora decretou a prisão preventiva, destacando que, além da gravidade concreta dos fatos, não pode passar despercebida a ficha criminal da paciente, conforme de extrai do excerto abaixo:

Ademais, as consultas ao EJUD indicam que a investigada TATIANE BATISTA CARAPINA:

I — fora condenada nos autos da Ação Penal n'006321-26.2017.8.08.0012, transitada em julgado em 06/11/2017, pela prática do crime de roubo majorado;

II — sofreu condenação na Ação Penal n. 012706-77.2010.8.08.0030, transitada em julgado em 12/07/2013, pela prática do crime de furto qualificado;

III — respondeu a Ação Penal n. 017001-74.2008.8.08.0048, perante a 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital — Juízo de Serra/ES,

IV — responde a Ação Penal n 0900265-53.2008.8.08.0048, perante a 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital — Juízo de Serra/ES, pela suposta prática do crime de receptação;

V — respondeu ao Termo Circunstanciado n'003353-75.2021.8.08.0014, perante o Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, pela suposta prática do crime de lesão corporal;

Vl — respondeu ao Termo Circunstanciado n. 004429-37.2021.8.08.0014, perante o Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, pela suposta prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal;

Ao receber a peça acusatória, a autoridade apontada como coatora, reavaliou e manteve a custódia cautelar da paciente, em em 14/09/2023.

A custódia cautelar foi, ainda, revista em 08/03/2024, 28/06/2024, 08/04/2025 e 27/07/2025.

Vale consignar que, em 08/04/2025, foi realizada a audiência de instrução e julgamento do feito, porém, em razão da ausência de testemunhas de acusação, foi designada outra em continuação em 25/04/2025.

Da mesma forma, sendo indispensável a oitiva de testemunhas de acusação, e tendo ela diligenciado quanto aos respectivos endereços, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/10/2025.

Nesse cenário, é possível evidenciar a contemporaneidade da medida, não só pela gravidade concreta dos fatos, mas também, pela necessidade da garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, como destacado pela autoridade coatora, o que impossibilita a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Ademais, o andamento processual no sistema PJE revela que a autoridade coatora tem empreendido esforços à conclusão da instrução, agendando audiências de instrução e julgamento em sequência, com a última marcada para breve (22/10/2025).

Além disso, ao prestar informações, à autoridade apontada como coatora ponderou que o feito passou pela a digitalização, o que resulta no atraso justificado da tramitação.

Desse modo, não verifico o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo alegado pela defesa.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.